Tribunal: TJMT
Processo: 1030293-24.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030293-24.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANKES MARCIO BATISTA SIQUEIRA - CPF: 460.816.901-72 (EMBARGANTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), FATO CURSOS E CONCURSOS LTDA - CNPJ: 07.437.200/0001-55 (EMBARGANTE), KADD HAEG MACIEL - CPF: 774.777.821-04 (EMBARGANTE), LUCIMERY AUGUSTA DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 571.430.721-68 (EMBARGANTE), DANIELLA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 000.957.921-47 (EMBARGANTE), SOL COLEGIO LTDA - CNPJ: 20.867.353/0001-09 (EMBARGANTE), DURVAL MACIEL JUNIOR - CPF: 005.764.871-98 (EMBARGANTE), F K W G COLEGIO LTDA - CNPJ: 18.868.167/0001-34 (EMBARGANTE), NEIDE CORDEIRO MACIEL - CPF: 790.849.151-00 (EMBARGANTE), FATO JUNIOR ENSINO FUNDAMENTAL LTDA - CNPJ: 11.231.101/0001-90 (EMBARGANTE), GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA - CPF: 792.512.931-04 (EMBARGADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DEPÓSITO JUDICIAL EM AUTOS CONEXOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFEITO LIBERATÓRIO. FATO SUPERVENIENTE INSUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou insurgência anterior e manteve decisão que não reconheceu o adimplemento da obrigação, sob o fundamento de ausência de comprovação do efeito liberatório de depósitos judiciais realizados em autos conexos, com alegação de omissão quanto à vinculação dos depósitos e superveniência de decisão em ação cautelar que reconheceria sua destinação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da vinculação e do efeito liberatório dos depósitos judiciais realizados em autos conexos; (
ii
) estabelecer se fato superveniente consistente em decisão judicial posterior é apto a modificar a conclusão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do
art
. 1.022 do CPC, não se prestando à
rediscussão
do mérito ou à modificação do entendimento adotado.

4.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao consignar que o depósito judicial não extingue automaticamente a obrigação, exigindo prova inequívoca de correspondência integral ao débito e de efeito liberatório.

5.
A parte embargante não comprova o adimplemento da obrigação nem se desincumbe do ônus probatório que lhe incumbia.

6.
A decisão superveniente em ação cautelar limita-se a reconhecer a existência e a destinação dos depósitos judiciais, sem declarar quitação da obrigação ou atestar sua suficiência e efeito liberatório.

7.
A ausência de demonstração inequívoca da adequação dos depósitos ao débito impede o reconhecimento do efeito liberatório na via dos embargos de declaração.

8.
A pretensão
recursal
revela mero inconformismo com a conclusão adotada, caracterizando tentativa de
rediscussão
da matéria já decidida.

9.
Eventual prova superveniente da suficiência dos depósitos deve ser analisada na via processual adequada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do
art
. 1.022 do CPC.

O depósito judicial somente possui efeito liberatório quando comprovada de forma inequívoca sua correspondência integral ao débito e sua adequação à obrigação.

A decisão superveniente que reconhece a existência e destinação de depósitos judiciais não implica, por si só, quitação da obrigação nem afasta a necessidade de prova do efeito liberatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2º.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1030293-24.2023.8.11.0041

FRANKES MARCIO BATISTA SIQUEIRA
e outros (9)
X

GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FRANKES MARCIO BATISTA SIQUEIRA e outros

(9)
, em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (Id. 351471372), que rejeitou embargos anteriormente opostos e manteve a decisão que não reconheceu o alegado adimplemento da obrigação
.

Nas razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto: (i) à vinculação dos depósitos judiciais realizados em autos conexos à obrigação contratual discutida; e (
ii
) ao seu suposto efeito liberatório, por terem sido realizados sob determinação judicial.

Aduzem, ainda, a superveniência de fato novo consistente em decisão proferida nos autos da ação cautelar nº 1005391-38.2022.8.11.0042, que teria reconhecido a existência, destinação e vinculação dos depósitos judiciais à obrigação debatida, circunstância que, segundo afirmam, seria apta a modificar a conclusão adotada.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou insurgência anterior, mantendo a conclusão no sentido da inexistência de prova do adimplemento da obrigação e da ausência de demonstração do efeito liberatório dos depósitos judiciais realizados em autos conexos.

A interposição de embargos de declaração encontra-se restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à modificação do entendimento adotado.

No caso concreto, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a tese central deduzida pelos recorrentes, consignando que o depósito judicial, por si só, não conduz automaticamente à extinção da obrigação, sobretudo quando ausente demonstração segura de sua correspondência integral ao débito executado e de seu efetivo efeito liberatório.

Também restou consignado que a parte embargante não comprovou o adimplemento da obrigação nos moldes exigidos, tampouco observou o ônus processual que lhe incumbia.

Desse modo, o que se evidencia é o mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A parte embargante suscita, ainda, a existência de fato superveniente consistente na decisão proferida nos autos da ação cautelar nº 1005391-38.2022.8.11.0042, a qual reconheceu a existência de depósitos judiciais e determinou sua certificação e vinculação a processo correlato.

De fato, verifica-se que a referida decisão posterior reconhece a realização de depósito judicial e sua destinação a autos conexos, com a finalidade de evitar eventual duplicidade de
cobrança
(Id. 353973377)
.

Todavia, tal circunstância não é suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão embargado.

Isso porque o referido pronunciamento judicial

limita-se a reconhecer a existência e a movimentação dos valores depositados;

não declara a quitação da obrigação contratual;

não atesta a correspondência integral entre os valores depositados e o débito executado;

tampouco reconhece, de forma expressa, o efeito liberatório apto a extinguir a obrigação.

Assim, embora o documento superveniente represente elemento probatório relevante, não altera a premissa jurídica adotada no acórdão, segundo a qual o efeito liberatório do depósito judicial exige comprovação inequívoca de sua suficiência e adequação ao débito.

Não se trata, portanto, de hipótese apta a ensejar a modificação do julgado, mas, no máximo, de reforço argumentativo já analisado e rejeitado.

Ressalte-se, por oportuno, que eventual comprovação superveniente da suficiência e adequação dos depósitos ao débito executado poderá ser apreciada na via processual própria, não sendo possível, na presente sede, reconhecer efeito liberatório sem demonstração inequívoca nos autos, sob pena de indevida supressão de instância e violação à lógica do devido processo legal.

Diante desse cenário, não se configuram quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC,
sendo incabível a pretensão de rediscussão do mérito sob o pretexto de integração do julgado.

Por fim, registre-se que, embora se verifique a reiteração de insurgências com conteúdo essencialmente voltado à rediscussão da matéria, deixo de aplicar, neste momento, a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em razão da juntada de documento superveniente pela parte embargante.

Contudo, advirto expressamente que a oposição de novos embargos com idêntico caráter poderá ensejar a aplicação da penalidade legal cabível, em razão do caráter manifestamente protelatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026